Tribunal: TJSP
Processo: 0044161-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Plano de assistência à saúde – Condenação líquida (pagamento de danos morais) e ilíquida (custeamento de despesas) – Extinção nos termos do art. 924, II, do CPC, pelo pagamento da indenização por danos morais, e por falta de interesse de agir no que toca à parte ilíquida do dispositivo da sentença – Insurgência do exequente – Alegação de que a obrigação de fazer não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Plano de assistência à saúde – Condenação líquida (pagamento de danos morais) e ilíquida (custeamento de despesas) – Extinção nos termos do art. 924, II, do CPC, pelo pagamento da indenização por danos morais, e por falta de interesse de agir no que toca à parte ilíquida do dispositivo da sentença – Insurgência do exequente – Alegação de que a obrigação de fazer não foi cumprida pela apelada – Descabimento – Inviabilidade de executar nestes autos a condenação da ré ao custeamento do tratamento de imunoterapia inespecífica de que necessitou o exequente – Necessária a prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 1o, do CPC – Inexistência da comprovação dos reais custos do tratamento ministrado pela clínica no autor paciente – Operadora que tem direito de saber, exata e objetivamente, o que foi despendido durante a reabilitação do credor – Necessário juntar o prontuário médico do demandante e todas as notas fiscais emitidas na época dos lançamentos das despesas – Má-fé do recorrente caracterizada, nos termos do art. 80, V, c/c o art. 81, ambos do CPC – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.